Tribunal: TJDFT
Processo: 0728125-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728125-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANTONIO CLAUDIO BULHOES E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANTÔNIO CLÁUDIO BULHÕES E SILVA (processo no 0726020-12.2023.8.07.0001), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante que autorize a internação do agravado em leito de UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 48955911 – Págs. 49/51. Em suas razões recursais (ID no 48953143), a parte agravante, inicialmente, pugna pela retificação do polo passivo da demanda para “constar no lugar de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A – CNPJ: 02.866.602/0001-51 (Agravante), a Operadora de Saúde que celebrou o contrato de seguro saúde junto ao agravado, qual seja, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, inscrita no CNPJ sob o no 01.685.053/0001-56”, com base na carta de permanência. Ademais, sustenta que o agravado não preenche os requisitos para a concessão do benefício da tutela antecipada, de modo que a decisão agravada deveria ser reformada. Narra que não estaria demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que a internação em UTI e o tratamento requerido pelo agravado “é de cobertura expressamente excluída, vez que se encontra em período de carência contratual”. Acrescenta que, “no caso de improcedência dos pedidos do Agravado, os valores despendidos pela Operadora de Saúde são de difícil, senão quase impossível reparação, o que ocasionaria em um enorme prejuízo à Agravante”. Defende, ainda, a exclusão/redução do valor fixado a título de multa por descumprimento diário em razão da falta de razoabilidade, ante a ausência de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer e o valor fixado sem limitação. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão agravada, “ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que se encontra em período de carência”. Preparo regular (IDs no 48955910 e 48955909). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, a parte agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que, conforme carta de permanência, deveria “constar no lugar de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A – CNPJ: 02.866.602/0001-51 (Agravante), a Operadora de Saúde que celebrou o contrato de seguro saúde junto ao agravado, qual seja, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, inscrita no CNPJ sob o no 01.685.053/0001-56”. Todavia, a referida questão não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem e, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. O direito à saúde e, consequentemente, à vida consubstancia direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. Por sua vez, o art. 196 da CF assegura o seguinte: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Embora o Estado tenha assumido o compromisso constitucional de prestação de serviços que garantam a saúde dos cidadãos, o que se verifica é o inadimplemento dessa obrigação, fazendo com que muitos contratem os serviços de planos de saúde. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, pois, no contrato celebrado entre as partes, a agravante é fornecedora de serviços de saúde e o agravado é consumidor. Incidem também as normas constantes da legislação própria, estabelecidas na Lei no 9.656/1998, com as modificações operadas por leis posteriores, além da medida provisória no 2177-44 de 24/08/2001. Registre-se que o estabelecimento de um período de carência no contrato é lícito, a teor do disposto no art. 12, inciso V, da Lei no 9.656/1998, porém, em casos de urgência e emergência, o legislador, no art. 35-C, tratou de hipóteses excepcionais, in verbis: “Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;(Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)” (grifo nosso). In casu, da narração dos fatos e dos documentos juntados nos autos principais, é possível verificar que o quadro clínico do autor/agravado pode ser enquadrado como de emergência, decorrente do acidente vascular cerebral sofrido no dia 20/06/2023, conforme relatórios médicos e exame de tomografia computadorizada de crânio, que identificou “área de hipoatenuação córtico-subcortical temporoparietal direita, sugerindo lesão isquêmica recente” (IDs no 162834412 e 162834414 do processo referência). Nesse passo, não assiste razão ao agravante quando negou a internação do agravado em leito de UTI, ao argumento de que não teria sido cumprido o período de carência, salientando, ainda, que “o procedimento solicitado somente poderá ser reavaliado a partir de 24/09/2023, quando se encerrará o cumprimento do período de carência” (ID no 162834413 do processo referência). O c. Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que a cláusula contratual que estipule prazo de carência superior a 24h para os casos de urgência ou emergência é abusiva. O enunciado de Súmula no 597 do STJ assim dispõe: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Quando o autor/agravado necessitou do tratamento médico indevidamente negado pela ré/agravante (20/06/2023) já havia transcorrido o prazo carencial de 24h para os casos de urgência e emergência, haja vista que a prestação dos serviços de saúde complementar fornecidos pela agravante se iniciou no dia 24/03/2023 (ID no 162834410 do processo referência). Todavia, conforme já afirmado, a agravante se negou a autorizar e custear o procedimento de urgência/emergência solicitado pelos médicos. Nesse quadrante, diante da comprovação da emergência na realização do atendimento médico, ao menos neste momento processual, a operadora de plano de saúde não pode exigir o cumprimento dos prazos de carência, bem como deve prestar cobertura ao agravado de forma imediata. Ressalte-se que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento, sob pena de ofensa aos seus direitos a dignidade e saúde, bem como de ser submetido à situação de piora irreversível em sua situação de saúde. Não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Assim, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo, haja vista que, em um juízo primário de cognição, a concessão da antecipação de tutela em favor da parte contrária obedeceu aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, considerando que o pedido voltado às astrientes está diretamente ligado ao próprio pedido suspensão da obrigação descrita, não remanesce razão para o afastamento ou, até mesmo, a redução da multa aplicada pelo Juízo a quo, tendo em vista que, no caso concreto, não se verifica ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador